Tribunal: TCU
Processo: 029.836/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10095/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.836/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Batista da Silva Filho (CPF XXX.287.324-XX); Bruno Portes Napolitano (CPF XXX.314.367-XX); Guilherme Augusto Gil Bonato (CPF XXX.546.518-XX); Irwing Aguiar Ribeiro da Silva (CPF XXX.672.607-XX); João Pedro Baroni Costa (CPF XXX.288.047-XX); Lucas Wilke Dalla Rosa (CPF XXX.912.750-XX); Renato Markele Ferreira Cândido (CPF XXX.807.616-XX); Rodrigo Baptista Cabral de Farias (CPF XXX.343.497-XX); Tamires Gomes Moreira (CPF XXX.836.837-XX) e Vítor Fábio Lima Barbosa (CPF XXX.357.687-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.